Tribunal: TJDFT
Processo: 0711693-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711693-28.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: EDINALVA DOS SANTOS SILVA CABRAL REPRESENTANTE LEGAL: FABRICIO DA SILVA CABRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. GEAP. RECUSA DE COBERTURA. ATENDIMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. RECUSA DA OPERADORA. PREVISÃO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Discute-se na presente ação a obrigatoriedade ou não de o plano de saúde fornecer home care à autora. 2. Em suas razões de apelação, a operadora suscita preliminar de cerceamento de defesa (por não ter sido deferida a produção de prova pericial) e, no mérito, em resumo, ausência de obrigatoriedade de cobertura de internação domiciliar. 3. Não há falar-se em cerceamento de defesa por não ter sido produzida a prova pericial para averiguar as condições clínicas da beneficiária, quando, em contestação, a requerida não se insurge contra tal quadro, e, além disso, há avaliação realizada pela empresa fornecedora de home care, não impugnada pela requerida, atestando a necessidade do referido tratamento para a autora. 4. A recusa ou limitação do atendimento domiciliar (home care) sob a justificativa de ausência de previsão contratual a infirmar a recomendação expressa e fundamentada do médico assistente constitui conduta vedada ao plano de saúde, porquanto atenta contra a finalidade do contrato de plano de saúde, frustrando as legítimas expectativas do beneficiário em obter a devida cobertura. 5. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, largamente adotada por esta Corte, independe de previsão contratual a oferta do serviço de home care, na modalidade internação domiciliar, pelas operadoras de plano de saúde, porquanto, de um lado as vantagens do ambiente domiciliar são superiores às do hospitalar tendo em vista o bem-estar e a recuperação do paciente, e, de outro, tal modalidade perfaz vantagem financeira para a operadora. 6. A Lei no 14.454/22 sepultou qualquer discussão a respeito da natureza do rol de procedimentos e eventos estabelecidos pela ANS, estipulando se tratar de rol exemplificativo, constituindo apenas “referência básica para os planos privados de assistência à saúde”. 7. Apelação cível CONHECIDA E IMPROVIDA. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 355 do Código de Processo Civil, suscitando a ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento do pedido de produção de provas; b) artigo 1.022 do Código Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; c) artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98, 421 e 422, ambos do Código Civil, sob o argumento de que cabe às operadoras a observância ao rol de procedimento e eventos de saúde que deve servir como referência básica para a cobertura assistencial, devido seu caráter taxativo. Aduz estar expresso no contrato firmado entre as partes a exclusão da cobertura dos tratamentos que não constam no aludido rol. Acrescenta que a função social do contrato não pode servir para determinações ilimitadas e irrestritas; d) artigos 186, 187, e 927, todos do CC, sustentando a inexistência de ato ilícito, uma vez que não houve negativa injustificada ou ilegal do procedimento. Assevera que há previsão expressa de que tratamento não está previsto no rol de procedimentos da ANS, não possuindo cobertura contratual, razão pela qual a condenação em danos morais deve ser afastada. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923, Rafael D’Alessandro Calaf, OAB/DF 17.161 e Sthefani Brunella Reis, OAB/DF 58.655. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “não procede a arguição de ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (AgInt no REsp n. 2.107.209/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta violação ao artigo 355 do CPC. Com efeito, entende a Corte Superior que “O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional. (...) Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado. (...) Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da prescindibilidade de produção da prova oral requerida demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.644.907/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo lastreado no indicado vilipêndio aos artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98; 421 e 422, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Vê-se dos autos que a autora sofreu acidente vascular encefálico hemorrágico após realização de parto cesariana, apresentando sequelas graves e necessitando de aparelhagem para manutenção de sua vida, tal como monitoramento cardíaco, traqueostomia, sonda nasoenteral, além de apresentar hemiparesia à esquerda e necessitar de troca diária de curativo, tendo em vista se encontrar sem a calota craniana em virtude da craniectomia a que foi submetida. Portanto, inviável a negativa de cobertura do tratamento na modalidade domiciliar quando consta dos autos documentação idônea capaz de demonstrar a necessidade dessa espécie de tratamento para garantir a saúde e a vida da parte autora. Diante disso, a recusa do atendimento domiciliar (home care), como ocorrido no caso dos autos, sob a justificativa de ausência de previsão contratual, constitui conduta vedada ao plano de saúde, porquanto atenta contra a finalidade do contrato de plano de saúde, frustrando as legítimas expectativas do beneficiário em obter a devida cobertura, além de violar o princípio da dignidade humana. Dessa forma, a procedência do pleito da parte autora, reconhecida na sentença, deve ser mantida nesta instância recursal, pelo que o recurso da ré não merece provimento. (ID 64770907). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7da Súmula do STJ. Ademais, a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). ÍNDOLE ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe de 23/04/2021). 2. Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário" (AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022). 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ. ... 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.615.077/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 29/11/2024.) Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.308.270/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Melhor sorte não colhe o recurso no que tange à mencionada transgressão aos artigos 186, 187, e 927, todos do CC, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Por fim, defiro o pedido e publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023